Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020016-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LICITAÇÃO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STTORICO SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 14.129.074/0001-37 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - CPF: 173.800.188-17 (ADVOGADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES (EMBARGANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
mbargos de declaração.

Mandado de segurança
. L
icitação. Impugnação de cláusulas editalícias. Omissão e obscuridade.

Rejeição
.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que concedeu parcialmente a
ordem em
mandado de segurança, sob alegação de omissões e obscuridade relativas à motivação administrativa, à aplicação da LINDB e ao alcance da determinação de reformulação dos critérios de qualificação técnica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar questões essenciais
-
interpretação do art. 15 da Lei 14.133/2021, possibilidade de complementação judicial da motivação, aplicação dos
arts
. 20 e 21 da LINDB e da Decisão Normativa n. 10/2025-PP/TCE-MT
- e
se há obscuridade na extensão da determinação de ajuste dos critérios técnicos do edital.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todos os fundamentos relevantes, afastando
na hipótese
o
suprimento motivacional extemporâneo e fixando balizas para a adequação dos critérios técnicos, sem substituir-se ao mérito administrativo
.

4.
A Decisão Normativa n. 10/2025-PP/TCE-MT constitui inovação recursal, e a invocação da LINDB não foi ignorada
.

5.
Inexiste obscuridade: o julgado delimitou adequadamente o alcance da reformulação dos critérios, incumbindo à Administração definir ajustes específicos.

6.
Incidência do Tema 339/STF.

7.
Prequestionamento atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de Julgamento:

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar, complementar motivação administrativa extemporânea ou rediscutir o mérito do julgado, considerando-se
prequestionadas
as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id.
320438367
), que
,
por maioria, concedeu parcialmente a ordem no Mandado de Segurança n. 1020016-04.2025.8.11.000
.

O acórdão embargado, ao proceder ao exame das cláusulas do Edital de Concorrência SAAS/SEPLAG/MT n. 001/2025, que constituíram objeto da impetração, determinou: a) a exclusão da vedação genérica à participação de empresas em consórcio; b) a adequação dos critérios de qualificação técnica, com a fixação de parâmetros objetivos e proporcionais à complexidade do objeto; c) a manutenção da exigência das certificações ISO 27001, 27701 e 9001 como critérios de pontuação técnica.

O Embargante alega
que o acordão incorreu em omissão no acórdão,
ao deixar de se manifestar, em síntese, sobre: a) a correta interpretação do art. 15 da Lei n 14.133/2021, defendendo que a complexidade do objeto é meramente tecnológica e não funcional, o que justificaria a vedação à formação de consórcios; b) a possibilidade de complementação da motivação do ato administrativo em sede judicial, desde que o motivo seja preexistente, idôneo e verdadeiro, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no RMS 40.427/DF); c) a aplicação dos
arts
. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que impõem a consideração das consequências práticas da decisão, notadamente o risco de descontinuidade do serviço público de gestão de consignações.

Aduz, ainda, o
bscuridade
quanto ao alcance da determinação judicial de reformulação dos critérios de qualificação técnica, pois o acórdão não especificou se a Administração deveria realizar ajustes pontuais ou integral
revisão dos critérios, tampouco se a republicação do edital deveria importar na reabertura completa do certame.

Sustenta que tais indefinições afetam a segurança jurídica e o planejamento administrativo, podendo comprometer o cronograma de implantação do novo sistema de consignações, especialmente diante da natureza precária da prorrogação do Acordo de Cooperação n. 001/2016.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos e parcialmente infringentes, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas, para que o acórdão:

“(i) reconheça que a vedação à participação de consórcios foi devidamente justificada, nos termos do art. 15 da Lei no 14.133/2021, ainda que formalmente complementada em sede
judicial; (
ii
) aprecie a aplicação dos
arts
. 20 e 21 da LINDB, considerando as consequências práticas das decisões e o contexto fático-administrativo do caso;

(
iii
) reconheça que a decisão administrativa da SEPLAG observou os princípios da eficiência, razoabilidade, continuidade do serviço público e segurança jurídica, em harmonia com o art. 37, caput, da Constituição Federal e a Decisão Normativa no 10/2025-PP do TCE-MT; (
iv
) esclareça o alcance e a forma de cumprimento da determinação de reformulação dos critérios de qualificação técnica, indicando se as alterações devem ser pontuais ou integrais e a extensão da republicação do edital; e (v) registre, de forma clara, que o controle jurisdicional deve respeitar os limites do mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal).”

Por fim, requer o prequestionamento expresso das matérias de direito federal (
arts
. 5o, 11, 12, 15 e 67 da Lei no 14.133/2021;
arts
. 20 e 21 da
LINDB) e constitucional (
arts
. 2o e 37 da CF), nos termos da Súmula no 98 do STJ, reconhecendo-se que o acolhimento dos presentes embargos, ainda que de forma parcial, poderá implicar efeitos modificativos necessários à correção e coerência do julgado

(Id. 326357379).

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais
suscita

preliminar de não conhecimento
por
ausência de interesse recursal
, em razão da publicação de novo edital
.
No mérito
, defende
inexistência dos vícios apontados e o nítido caráter de rejulgamento da causa, requerendo a rejeição dos embargos
(Id. 327171379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Não Conhecimento)

A embargada suscitou
preliminar de

não conhecimento
dos
presentes
embargos, ao argumento de que o Estado não detém mais interesse recursal, pois a Administração Pública iniciou
novo procedimento de contratação
para prestação dos serviços objeto do Edital n
.
001/2025, tendo sido instaurado processo de credenciamento (Processo SEPLAG-PRO-2025/23595), de modo que não subsistiria utilidade no prosseguimento do presente recurso.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O
interesse no manejo dos embargos de declaração não se limita à utilidade prática imediata do ato administrativo impugnado, mas abrange igualmente a necessidade de completude, coerência e clareza do acórdão, bem como a finalidade legítima de prequestionamento
.

A publicação de novo edital, embora possa ser interpretada como um ato de cumprimento da decisão, não esvazia o interesse do ente público em ver a questão jurídica definitivamente pacificada, especialmente quando a decisão possui implicações para a modelagem de futuras licitações. Ademais, a controvérsia sobre a legalidade das cláusulas originais permanece relevante para o deslinde completo da causa.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Voto (Mérito)

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie, tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, embora refira a omissões e
obscuridade,
em termos práticos, o embargante alvitra “
error
in
judicando
”, o que revela seu
inconformismo e a pretensão de rediscutir matérias já decididas – finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

De todo modo,
o acórdão
embargad
o
enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação robusta para
a concessão parcial da segurança.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES

O acórdão embargado, ao determinar a exclusão da vedação genérica à participação em consórcios, fundamentou sua decisão na regra do art. 15 da Lei n. 14.133/2021, que estabelece a admissibilidade de consórcios como regra, sendo a vedação uma exceção que exige justificativa técnica contemporânea e adequada, dispondo e concluindo em síntese que:

“
Conforme disposto na Lei Especial, a vedação à participação de empresas em consórcio somente se legitima quando expressamente motivada no processo de contratação, com justificativa prévia, clara e tecnicamente fundamentada. Essa motivação deve estar delineada, portanto, no momento da fase interna do procedimento licitatório, em especial no Termo de Referência, documento que orienta e delimita o conteúdo do edital.

Assim, a justificativa ora invocada aparece
exclusivamente

nas informações prestadas em juízo - após já deflagrado o procedimento licitatório e suscitada a impugnação judicial -,
trata-se de motivação a posteriori
, sem respaldo contemporâneo no ato administrativo originário.
A tentativa de suprir essa motivação somente em sede judicial configura desvio inaceitável ao devido processo legal licitatório
, comprometendo os princípios da transparência, motivação e controle da legalidade.

[...]

Dessa maneira, a ausência de razões plausíveis para a vedação à participação de consórcios ao tempo da publicação do edital,
contrariando jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.305/2013, 1.179/2014, 929/2017 e 2633/2019), viola o caráter competitivo da licitação.
”

O
julgado não nega a jurisprudência sobre a possibilidade de detalhamento da motivação em juízo, mas a distingue da situação concreta, onde não houve mera complementação, e sim a criação de um fundamento novo e tardio para um ato que nasceu viciado em sua origem. A ausência de motivação prévia e idônea no Termo de Referência é um vício insanável, que não pode ser corrigido por argumentação superveniente.

O acórdão, portanto, não padece de omissão, tendo se manifestado de forma precisa e fundamentada sobre a impossibilidade de aceitar a motivação extemporânea apresentada pela Administração.
A pretensão do embargante, neste ponto, é de modificar o entendimento do julgado, e não de suprir uma omissão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação da LINDB ou da mencionada Decisão Normativa n
.
10/2025-PP do TCE-MT
:

Primeiramente, porque a referida decisão normativa, conforme análise processual, sequer foi mencionada nos autos antes da oposição dos próprios embargos de declaração, tratando-se de inovação argumentativa incabível nesta sede. Em segundo lugar, a análise da legalidade de um ato administrativo não pode ser suplantada por um eventual risco de descontinuidade do serviço, especialmente quando tal risco decorre do próprio planejamento da Administração.

O controle jurisdicional
de legalidade
visa, precisamente, garantir que a busca pela eficiência e continuidade não se dê ao arrepio da legalidade e da isonomia.

O acórdão ponderou os princípios em jogo e concluiu pela necessidade de adequar o edital à lei, não havendo omissão, mas sim uma decisão fundamentada com a qual o embargante discorda.

DA
INEXISTÊNCIA DE O
BSCURIDADE

Não há obscuridade na determinação judicial que ordenou a “reformulação dos critérios de qualificação técnica, estabelecendo parâmetros objetivos e específicos compatíveis com a complexidade do objeto”. O comando é claro: cabe à Administração, no exercício de sua competência discricionária e com base em sua expertise técnica, redefinir critérios que sejam objetivos, proporcionais, mensuráveis e pertinentes ao objeto licitado, afastando exigências subjetivas ou desproporcionais.

A decisão judicial identifica o vício
-
critérios insuficientes e desproporcionais
-
e fixa as balizas para sua correção, sem substituir-se ao gestor público na definição do mérito administrativo. Compete ao órgão licitante traduzir tais diretrizes em cláusulas editalícias concretas, nos termos do art. 6o, XXV, da Lei n. 14.133/2021.

A alegada dificuldade de cumprimento não configura obscuridade, mas questão inerente à execução da decisão. Qualquer tentativa de impor, no próprio julgado, critérios específicos implicaria indevida incursão no mérito do ato administrativo
.

Nesse
ponto
o argumento do embargante revela, inclusive, um paradoxo: enquanto sustenta não compreender o alcance da determinação
judicial,
a
embargad
a
demonstra que o procedimento administrativo destinado ao credenciamento e à futura contratação (Processo SEPLAG-PRO-2025/23595) já se encontra em andamento, conforme consulta realizada ao sítio da SEPLAG. Essa circunstância reforça a inexistência de obscuridade, pois a própria evolução do procedimento evidencia que a Administração compreendeu adequadamente as balizas fixadas pelo acórdão e está apta a implementá-las no âmbito de sua competência técnica.

Desse modo, tendo sido a controvérsia devidamente solucionada nos limites da impetração, não
há
omissão
,
nem obscuridade
,

a
macular
o julgado. Nessa linha, incide a tese firmada no tema 339 do STF,
segundo o qual: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No tocante ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, nenhum deles violado. A mera intenção de viabilizar recursos excepcionais não legitima a deturpação da finalidade estrita deste recurso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025